Tribunal: CARF
Processo: 13971.005394/2008-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIEL ORSI GAMEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-16
Data de publicação: 2023-11-29

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13971.005394/2008-12
Recurso
Embargos
Acórdão no
3302-013.826 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
16 de outubro de 2023
Recorrente
PRESIDENTE DA 2o TURMA ORINDÁRIA DA 3o CÂMARA DA 3o
SEÇÃO DE JULGAMENTO
Interessado
BUNGE ALIMENTOS S/A

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2004
EMBARGOS
SEM
EFEITOS
INFRINGENTES.
CONSELHEIRO.
ACOLHIMENTO.
Os embargos de declaração opostos pelo conselheiro para mera correção de
erros relativos ao número do processo no corpo da decisão devem ser acolhidos
para saneamento, sem efeitos infringentes.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
embargos para proceder as correções suscitadas, sem efeitos infringentes.
(documento assinado digitalmente)
Flávio José Passos Coelho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mariel Orsi Gameiro - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jose Renato Pereira de
Deus, Aniello Miranda Aufiero Junior, Denise Madalena Green, Celso Jose Ferreira de Oliveira,
Mariel Orsi Gameiro, Flavio Jose Passos Coelho (Presidente).
Relatório
Trata-se este de embargos inominados para corrigir inexatidões materiais contidas
na Resolução no 3302-001.159 (e-fls. 234/240), relativamente a erro nos números de processos
mencionados na decisão, bem como no corpo do voto.
Assim, onde se lê:
Resolvem os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em sobrestar o
julgamento
até
a
definitividade
dos
processos
nos
13971.005201/200912;
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13971.005394/2008-12
Fl. 251
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-013.826 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.005394/2008-12

13971.005200/200960;13971.001988/200421 e 13971.001474/200556, nos termos do voto do
relator.
Deveria estar escrito:
Resolvem os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em sobrestar o
julgamento até a definitividade do processo no 13971.000029/2004-98, nos termos do voto do
relator.
Além disso, no corpo do voto, onde está escrito 13971.000029/2009-98, deve ser
substituído por 13971.000029/2004-98.
É o relatório.

Voto
Conselheira Mariel Orsi Gameiro, Relatora.
Trata-se de embargos inominados opostos pelo presidente da 2a Turma Ordinária,
da 3a Câmara, da 3a Seção de Julgamento, com objetivo de alterar meras incorreções relativas a
erros de digitação e número dos processos no dispositivo do resultado do julgamento – que foi
convertido em diligência, conforme assim dispõe:
Assim, onde se lê:
Resolvem os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em sobrestar o
julgamento
até
a
definitividade
dos
processos
nos
13971.005201/200912;
13971.005200/200960;13971.001988/200421 e 13971.001474/200556, nos termos do
voto do relator.
Deveria estar escrito:
Resolvem os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em sobrestar o
julgamento até a definitividade do processo no 13971.000029/2004-98, nos termos do
voto do relator.
Além disso, no corpo do voto, onde está escrito 13971.000029/2009-98, deve ser
substituído por 13971.000029/2004-98.
Nesse sentido, acolho os presentes embargos, para proceder as correções
suscitadas acima, sem efeitos infringentes.
(documento assinado digitalmente)
Mariel Orsi Gameiro

Fl. 252
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-013.826 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.005394/2008-12

Fl. 253
DF CARF MF
Original